Tribunal: TJSP
Processo: 1501695-45.2023.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de nulidade, por ofensa ao direito de inviolabilidade domiciliar. No mérito, a absolvição, do delito de associação para o tráfico, por falta de provas. Subsidiariamente, aplicação do redutor do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, abrandamento do

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, em preliminar, reconhecimento de nulidade, por ofensa ao direito de inviolabilidade domiciliar. No mérito, a absolvição, do delito de associação para o tráfico, por falta de provas. Subsidiariamente, aplicação do redutor do artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

1. Preliminar. A) Violação de domicílio. Descabimento. A ação policial de ingresso no imóvel do acusado ocorreu mediante a observância dos requisitos constitucionais, não havendo que se falar em nulidade. Conduta altamente suspeita (acusado que, ao visualizar os policiais, dispensou um objeto que continha droga em seu interior e correu para dentro da residência, com encontro de mais entorpecentes no interior da casa, além de apetrechos e objetos utilizados para mercancia), que legitimou rápida ação policial, frente a clara viabilidade de crime estar ocorrendo. Com o encontro de entorpecentes no interior da residência, confirmada ficou a legitimidade da ação realizada, a qual resultou em efetiva apreensão de tóxicos, constatando-se existência, no local, de crime de natureza permanente.

2. Absolvição do delito de associação para o tráfico. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Estabilidade exigida verificada no caso concreto. Evidência de tráfico e de associação para sua realização. Depoimentos das testemunhas, bem como dos agentes da lei, claros e precisos, justificando a condenação imposta, ora mantida.

3. Dosimetria. Aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Comprovada a associação entre os recorrentes para o tráfico de drogas, já se fazia inviável a benesse, existindo, de qualquer maneira, habitualidade/dedicação.

4. Fixação de regime diverso do fechado. Impossibilidade. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei no 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5o, XLIII, da Constituição Federal, e 33, §3o, do Código Penal.

5. Substituição por penas restritivas de direito. Descabimento. Incompatibilidade com o regime imposto, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, III, do Código Penal.

Negado provimento.